Tribunal: STF
Processo: ARE 1444858
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 9, p. 2):



    “REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. DIREITOADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERESSE; PROCESSUAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DESERVIÇOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL NO CURSO DA LIDE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. PREVISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA. RECURSO E REMESSA CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 



    1. Há interesse da parte autora se o ente público, no curso da demanda, paga apenas o valor nominal da divida. Preliminar rejeitada. 



    2. Aplica-se a correção monetária, conforme índice expressamente estabelecido no contrato, na hipótese de pagamento após o vencimento. 



    3. A procedência da pretensão do autor justifica que a parte adversa arque com os ônus sucumbenciais, sobre o proveito econômico obtido, em observância aos princípios da. causalidade e da sucumbência. 



    4. Recurso e remessa necessária conhecidos e desprovidos. Honorários advocatícios majorados em 1%.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 14, p. 2).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 97; e 100, § 5º, da Constituição Federal, bem como ao julgamento do RE-RG 870.947 (tema 810).



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 19, p. 5-7):



    “(...) a existência de critério contratual para correção dos valores não se aplica ao caso em comento, tendo em vista que não se tratou de correção paga diretamente pela Administração, mas sim por força de condenação judicial. 



    (...)



    Ocorre que ao assim dispor, o acórdão violou a Lei nº 11.960/2009 que havia alterado a redação antes imposta pela MP n° 2.180-35/2001 ao art. 1°-F da Lei n° 9.494/1997, o que já foi objeto de insurgência via recurso especial próprio.



    (...)



    Nesse diapasão, cumpre registrar que no julgamento do RE 870.947, o STF decidiu, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, o tema 810 da repercussão geral, para fixar as seguintes teses, nos termos do voto do Relator:



    (...)



    Entretanto, o referido acórdão foi objeto de Embargos de Declaração dotados de efeitos modificativos, notadamente com relação à modulação dos efeitos do acórdão. O referido recurso ainda não foi apreciado. 



    Nesse contexto, enquanto não declarada a inconstitucionalidade da Lei n° 11.960/09 e/ou do § 12 do art. 100 da CRFB/88, por meio de decisão definitiva (trânsito em julgado), deve prevalecer a presunção de sua constitucionalidade, inclusive para fins de fixação do critério de correção monetária e juros de mora nos presentes autos. 



    À guisa de conclusão, verifica-se que o aresto recorrido deve ser reformado para se reconhecer o equívoco ao definir o INPC como índice a ser aplicado para atualização monetária em face da Fazenda Pública, devendo ser mantida a aplicação da TR, ao menos até o trânsito em julgado da decisão do E. STF.”



    A Presidência do TJDFT inadmitiu o recurso por entender que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte (eDOC 21).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses: 



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; 



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” 



    Com efeito, constata-se que em 03.10.2019 houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração: 



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%.” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 



    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos: 



    “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial). 



    Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009). 



    Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810. 



    Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”. (grifei).



    Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria ora controvertida. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente